Tribunal: TJMT
Processo: 0001217-47.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001217-47.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DUARTE VIEIRA - CPF: 056.589.071-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado
às
declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para amparar a condenação do agente por tráfico
,
não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação desta conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Alexsandro Duarte Vieira
foi
condenado
ao cumprimento, em regime semiaberto, de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, pela autoria do crime de Tráfico, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.
(Ids. 55164485/487).

Inconformada, ele busca sua
absolvição
ou
desclassificação
do delito de Tráfico para o de Uso de Drogas. (Ids.55164499/450).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo anexada sob o Ids. 55165451/452;
igualmente
, opina a Procuradoria-Geral de Justiça, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 57712953):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Absolvição ou desclassificação para delito de consumo de drogas – Inocorrência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas –
Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia
– Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Depoimento dos policiais firmes e coerentes –
Enunciado Orientativo n.o 8 do TJMT
– Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020